Tribunal: TJDFT
Processo: 0737849-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o indexador SELIC, como índice único dos encargos acessórios, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito.
2. A EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do índica SELIC como o único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública. 2.1. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”.
3. A Resolução no 303 editada pelo Conselho Nacional de Justiça tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com a atribuição constitucional para que atue no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). As normas referidas apenas elucidam o método que deve ser empregado pelas contadorias judiciais na elaboração dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas.
4. No caso, a fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo CNJ. Assim, o indexador SELIC deve ser aplicado sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente. O método de cálculo descrito não incorre em duplicidade, nem mesmo ocasiona excesso na quantificação do valor do crédito.
5. Recurso conhecido e desprovido.